Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. VEÍCULO COM PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de divórcio litigioso com pedido de partilha de bens móveis, veículo, utensílios domésticos e dívidas contraídas durante o casamento. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, partilhando apenas os bens móveis e utensílios domésticos à razão de 50% para cada parte. Apelo da ré, em que requer concessão da gratuidade de justiça, adoção de planilha própria para partilha dos bens móveis, fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa e revogação da multa aplicada por embargos de declaração. Apelo do autor, com pedido de inclusão, na partilha, dos valores pagos pelo veículo financiado até a separação de fato.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) concessão da gratuidade de justiça em favor da ré; (ii) adoção da planilha apresentada para fins de partilha dos bens móveis; (iii) fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa; (iv) revogação da multa aplicada por embargos de declaração; (v) inclusão dos valores pagos pelo veículo financiado na partilha.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça é deferida com base em critérios objetivos previstos nas Resoluções no 271/2023 e no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, considerando renda familiar inferior a cinco salários-mínimos.
4. A planilha apresentada na sentença reflete critério objetivo e razoável, não havendo comprovação suficiente de que os bens indicados seriam de propriedade exclusiva ou anteriores à união.
5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade está de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC, diante do caráter estimativo do valor da causa e da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.
6. Não há elementos que indiquem conduta protelatória dos embargos de declaração, sendo legítimo o exercício do direito de defesa por meio da interposição dos embargos. A simples rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a imposição de penalidade.
7. O veículo foi objeto de busca e apreensão, com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, inexistindo patrimônio a ser partilhado.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré para conceder-lhe a gratuidade de justiça e afastar a multa por embargos de declaração protelatórios. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; 86; 1.026, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056592, 0700494-06.2024.8.07.0002, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14.10.2025, DJe 24.10.2025; TJDFT, Acórdão 2005013, 0702346-02.2023.8.07.0002, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 1233088, 0722781-42.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04.03.2020, DJe 17.03.2020.